Tribunal: TJDFT
Processo: 0753291-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: agravo de instrumento. Defensoria pública do distrito federal. Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF – PRODEF. Execução de honorários de sucumbência. Pedido de pesquisa patrimonial na censec. Isenção de custas e emolumentos. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa judicial de dados patrimoniais junto à Central de Escrituras e Procurações (CENSEC), formulado pelo Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Distrito Federal – PRODEF
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de condicionar a pesquisa patrimonial solicitada pela Defensoria Pública ao pagamento de emolumentos exigidos por cartórios extrajudiciais.
III – Razões de decidir
3. A Defensoria Pública, como órgão integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, faz jus à isenção de custas processuais assegurada à Fazenda Pública.
4. A assistência judiciária gratuita alcança todos os atos processuais necessários à efetivação da tutela jurisdicional, incluindo diligências imprescindíveis à identificação e localização de bens do executado.
5. Ao julgar a ADI 6852, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do poder de requisição conferido à Defensoria Pública, consolidando sua prerrogativa institucional de solicitar diligências necessárias à identificação e localização de bens.
6. A Central de Escrituras e Procurações (CENSEC) concentra dados de atos notariais realizados em cartórios extrajudiciais, facilitando a identificação de bens do devedor aptos à satisfação do crédito.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV e LXXIV, e 134
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6852; TJDFT, 0710474-35.2019.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 03/06/2020; TJDFT, 0744720-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25/11/2025.